Tribunal: CARF
Processo: 13558.000113/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte, relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Mantém-se o lançamento, porquanto constituído dentro do lustro legal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados, exigindo-se a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa quando comprovada a despesa havida para motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes, até o limite anual individual estabelecido para o ano-calendário, desde que comprovadas por documentação hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa declarada em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000113/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.575 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
REGINA CELIA SOUZA LESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
SÚMULA CARF No 123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Mantém-se o lançamento, porquanto constituído dentro do lustro legal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa quando comprovada a despesa havida para motivar a
respectiva dedução.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes, até o limite anual
individual estabelecido para o ano-calendário, desde que comprovadas por
documentação hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa declarada em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000113/2010-31
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000113/2010-31

Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao presente recurso, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 945,10, e
com instrução, no valor de R$ 900,00, na base de cálculo do imposto de renda. Vencida a
conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), que dava
provimento parcial em menor extensão.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 4/10), referente ao ano-
calendário de 2006, exercício de 2007, no valor de R$ 3.665,52, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora, em razão da dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$
2.373,84, da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 945,13, ambas por
falta de comprovação, e da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 3.218,17, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 1.797,71.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 1/3),
alegando o que segue:
- preliminarmente, a morosidade na apreciação da declaração, haja vista que a Lei no
9.784/99, estabelece o prazo máximo de trinta dias para que o Fisco encerre os
procedimentos dos processos fiscais.
- no mérito, que declarou como despesas de instrução o pagamento de curso com
natureza de pós graduação, no valor de R$ 9.800,00, com parcela dedutível de R$
2.373,84, portanto dentro dos limites estabelecidos para o exercício em tela, conforme
documentos anexos.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000113/2010-31

- que também declarou como despesas de plano de saúde o valor descontado em folha
de pagamento através de convênio com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, no
valor de R$ 945,10, portanto também dedutível, ao teor dos comprovantes de
rendimento emitidos pela fonte pagadora.
- Requer, ao final, a anulação da notificação de lançamento, tendo vista a comprovação
dos fatos.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO (fls. 43/47), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se a omissão de rendimentos apurada no lançamento, vez que a contribuinte
não trouxe aos autos elementos capazes de elidi-la.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Uma vez que não foram apresentados documentos comprobatórios das despesas
médicas em questão, deve a glosa ser mantida.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
A documentação acostada aos autos não logra comprovar que foram efetuados
pagamentos a estabelecimentos de ensino superior relativos a curso de especialização da
contribuinte, devendo ser mantida a glosa efetuada.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 07/10/2014 (fls. 48), a contribuinte, em
06/11/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 49/58), repisando as alegações da peça
impugnatória, suscitando preliminarmente a extinção do crédito tributário diante do decurso do
prazo decadencial para sua constituição que, no seu entender, expirou-se 2011 ou 01/01/2012.
No mérito, concorda com a omissão de rendimentos apurada, insurgindo-se contra as glosas das
despesas com instrução e médicas, trazendo os respectivos comprovantes das despesas
realizadas. Requer, ao final, o acolhimento da preliminar suscitada, e caso ultrapassada, no
mérito, seja cancelado o débito fiscal reclamado. Instrui a peça recursal com os documentos de
fls. 59/77.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Alega a Recorrente, a ocorrência da decadência no presente caso, uma vez que a
autuação ocorreu fora do lustro previsto para a constituição do crédito tributário apurado.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000113/2010-31

De início, cabe salientar, que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se aperfeiçoando
no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a tributação do imposto de
renda pessoa física só se perfectibiliza, tornando-se definitiva, com a declaração de ajuste anual, ao
teor da legislação de regência.
Ademais, no presente feito verifica-se a existência de IRRF na DAA/2007 (fls.
12/17), cuja retenção efetuada representa antecipação do pagamento do imposto de renda submetido
ao ajuste anual a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra prevista no art. 150, §
4o, do CTN. Tal entendimento, diga-se de passagem, já se encontra sedimentado neste CARF,
culminando inclusive com a edição da súmula no 123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Com efeito, constatada a ocorrência de IRRF, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial se deu em 31/12/2006, escoando-se impreterivelmente em 31/12/2011. E, certificando
que a Recorrente foi regularmente notificada do lançamento em 07/01/2010 (fls. 29 e 40), não há
que se falar em decadência, porquanto estava em curso o lustro legal e regulamentar para
constituição do crédito tributário.
Portando, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas e com instrução declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPO, que manteve o
lançamento em relação à glosa das despesas com instrução (R$ 2.373,84) e médicas (R$ 945,13),
por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em especial,
cópia dos contracheques emitidos pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, atestando os
pagamentos realizados ao plano de saúde no ano-calendário de 2006 (fls. 64/74).
De início, cabe salientar que no processo administrativo fiscal os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000113/2010-31

Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos da manutenção da autuação contidos na decisão de recorrida (fls. 44/47):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Na DIRPF/2007 cuja revisão ensejou o lançamento (fls. 32/36), a contribuinte
informou, a título de despesas com instrução própria, pagamento ao Instituto Superior
de Ciências da Saúde – INCISA, CNPJ no 21.946.199/0001-15, no valor dedutível de
R$ 2.373,84.
Tal dedução foi integralmente glosada pela fiscalização.
A impugnante insurge-se contra a glosa efetuada, sob a alegação de que se trata de curso
de pós-graduação, apresentando os documentos de fls. 20/23.
(...)
Os documentos apresentados pela contribuinte a título de comprovação consistem em:
· recibo manuscrito em papel com timbre da INCISA, sem CNPJ da instituição nem
identificação do recebedor, no valor de R$ 900,00, à fl. 20;
· comprovante de depósito bancário no valor de R$ 9.000,00, em nome da pessoa física
Jose Eustaquio Ribeiro, à fl. 20;
· certificado, declaração e histórico escolar, às fls. 21, 22 e 23, respectivamente.
Os elementos contidos nestes documentos não são suficientes para fazer prova de
pagamentos a estabelecimento de ensino superior relativamente a curso de
especialização da contribuinte, como alegado.
Portanto, deve ser mantida a glosa de despesas com instrução efetuada no lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Na DIRPF/2007 cuja revisão ensejou o lançamento (fls. 32/36), a contribuinte pleiteou a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 945,10, indicando como beneficiário a
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – Convênio, CNPJ no 13.937.131/0001-41.
Esta dedução foi integralmente glosada pela fiscalização.
A impugnante insurge-se contra a glosa efetuada, alegando que se trata de plano de
saúde.
(...)
Em sua impugnação, a contribuinte afirma estar anexando, a título de comprovação,
cópia de Comprovante de Rendimentos.
No entanto, tal documento não consta dos autos.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à despesa médica, os contracheques trazidos (fls. 64/74), comprovam os
descontos mensais ao plano de saúde PLANSERV. Alia-se ao fato de que não foram declarados
dependentes na DAA/2007, afigurando-se a Recorrente como titular e única beneficiária do
plano, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado, razão pela qual afasto a glosa sobre a
aludida despesa declarada.
No que tange à despesa com instrução, em consulta à Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior - SERES, constatei que o Instituto Superior de Ciência da Saúde -
INCISA foi descredenciado, ao teor da Portaria no 860, de 06/12/2018, cujo art. 1o assim dispõe:
Art. 1o. A aplicação da penalidade de descredenciamento em face do Instituto Superior de
Ciências da Saúde- INCISA (cód. 2552), mantido pelo Instituto Mineiro de Acupuntura
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.575 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.000113/2010-31

e Massagem Ltda. (cód. 1663), inscrito sob o CNPJ no 03.204.242/0001-95, nos termos
do art. 73, inciso II, alínea d e § 1o do Decreto no 9.235, de 2017.
Portanto, à época do lançamento o INCISA estava credenciado a operar por meio da
Portaria no 3.413, de 06/12/2002, publicada no D.O.U. de 09/12/2002, sendo mantido pelo Instituto
Mineiro de Acupuntura e Massagem Ltda. Logo, o recibo de pagamento da matrícula, aliado ao
certificado de conclusão do curso de pós-graduação e ao histórico escolar emitidos, atestam a
realização do curso de pós-graduação (fls. 21/23 e 59/61), restando comprovado o pagamento à
título de matrícula, no valor de R$ 900,00.
O mesmo não se pode afirmar em relação ao depósito bancário de R$ 9.000,00,
realizado ao suposto sócio administrador e professor do INCISA, Jose Eustáquio Ribeiro, uma vez
que sua vinculação com a aludida instituição de ensino e/ou a mantenedora não restou demonstrada,
mas sim com outro estabelecimento e pessoa jurídica diversa (fls. 26 e 77).
Assim, à mingua de demonstração por documentação hábil e contundente acerca da
realização do pagamento integral noticiado, urge restabelecer parcialmente a despesa declarada,
apenas em relação ao pagamento comprovado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência suscitada e, no mérito,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, para restabelecer a dedução das despesas
médica, no valor de R$ 945,10, e com instrução, no valor de R$ 900,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital